Tribunal: TJMT
Processo: 1017632-68.2023.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017632-68.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON FRANCISCO SILVA - CPF: 054.316.841-75 (RECORRIDO), IGOR COELHO DOS ANJOS - CPF: 014.706.766-99 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a devida vênia, no que tange ao valor fixado a título de danos morais, entendo que deve ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE VOO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO ITINERÁRIO. ÚNICA REPROGRAMAÇÃO COM ATRASO SIGNIFICATIVO DO HORÁRIO ORIGINALMENTE CONTRATADO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO 400/ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR

INDENIZATÓRIO. DISSOCIAÇÃO. EXCESSO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A Resolução n. 400/ANAC, em seu art. 12, determina que “
as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
”; providência essa não observada na hipótese dos autos.

2.

A mudança unilateral do itinerário, com uma reprogramação extremamente prejudicial ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

3.

Quadro fático-probatório com potencial para ingressar nos direitos da personalidade pelos transtornos ocasionados, notadamente o descumprimento dos termos contratados.

4.

Quantum
indenizatório readequado em atenção ao critério da razoabilidade.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra a sentença de parcial procedência que condenou em reparação por danos morais (R$ 8.000,00).

Em suas razões recursais, em suma, a parte defende que não há constatação de que algum dos voos contratados teria sido cancelado, sendo operados normalmente.

Nessa premissa, requer o afastamento integral da condenação ou, alternativamente, a redução do valor fixado na origem.

Contrarrazões pela manutenção da sentença e a aplicação de multa por litigância de má-fé ante a interposição de recurso protelatório.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1017632-68.2023.8.11.0055

Polo Ativo

TAM LINHAS AEREAS S/A.

Polo Passivo

ANDERSON FRANCISCO SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo, assim como se enseja o dever de indenizar.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Desse modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (Auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT.

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a lide posta.

O Código de Processo Civil dispõe no artigo 373, inciso I que compete ao autor a apresentação de fatos constitutivos de seu direito e o inciso II do mesmo artigo elenca que compete à requerida a apresentação de fatos modificativos, extintivos e suspensivos do direito do autor.

Além disso, a relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista (arts. 2º, parágrafo único, e 3º, CDC), incidindo as normas protetivas da Lei nº 8.078/90.

É caso de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade da parte ré comprovar a inexistência de falha na prestação de seus serviços, incumbência que lhe seria atribuída até pela regra ordinária de distribuição do ônus probatório, competindo ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Analisando os autos, constata-se que o voo padeceu de atraso, o que culminou que chegasse em Cuiabá/MT por volta às 10h10min do dia 31/10/2023, enquanto o horário originalmente previsto era às 09h25min do dia 30/10/2023, compelindo o Autor permanecer no aeroporto sem qualquer assistência.

No caso em apreço, se faz mister a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e das Resoluções da ANAC para proteger o direito do autor e lhe assegurar assistência integral.

Malgrado o entendimento da requerida, atrasos e cancelamentos de voo por motivos relacionados diretamente com a atividade desenvolvida pelas companhias aéreas se inserem no risco da atividade econômica, não havendo falar em fortuito externo ou fato de terceiro, mas, sim, fortuito interno ou fato inerente aos próprios riscos da atividade empresária de transporte aéreo, de notório conhecimento das empresas de aviação.

Vale dizer, o cancelamento (por defeito na aeronave, mau tempo, ausência de monitoramento de voos por controladores aéreos etc.) consiste em falha na prestação de serviço, respondendo objetivamente a companhia aérea por eventuais danos sofridos pelo consumidor (art. 14, caput, do CDC).

Dessa forma, ao deixar de adotar as medidas necessárias para diminuir os desconfortos enfrentados pelo passageiro, deixando de prestar a assistência prevista na a Resolução da ANAC nº 400/2016, a empresa aérea incorre em ato ilício, causando danos à consumidora, devendo indenizá-la.

[...]

Frente ao exposto, opino pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
do pedido contido na inicial, para
CONDENAR
a companhia aérea promovida a indenizar a parte autora no dano moral, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

[...]”

A parte recorrente sustenta que não houve cancelamento de qualquer voo contratado, justifica que o voo entre Salvador/BA (SSA) e São Paulo/SP (GRU) ocorreu conforme o programado, e argumenta que não há evidências de que o voo subsequente foi cancelado. Alega que, mesmo com possíveis alterações, os passageiros foram devidamente atendidos conforme as opções disponíveis e que eventuais transtornos seriam meros dissabores da vida cotidiana, não justificando a indenização por danos morais.

Contudo, a parte autora/recorrida apresentou provas robustas, incluindo registros de bilhetes e documentos comprobatórios que ilustram o cancelamento especificamente no voo n. 3268 entre São Paulo/SP (GRU) e Cuiabá/PR (CGB). Além disso, demonstrou que a única opção disponibilizada pela empresa foi um voo com partida às 05h30 do dia seguinte, totalizando um atraso de 25 (vinte e cinco) horas em relação ao horário inicialmente contratado, sem comunicação prévia. Tal circunstância revela um claro descompasso com a expectativa legítima do consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor. Isso porque as companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

As companhias aéreas podem realizar alteração de voos, no entanto, qualquer que seja a natureza, deverá ser feita, com no mínimo, 72 horas de antecedência, do voo originalmente contratado. Ou seja, deve ocorrer de forma clara, tempestiva e direta, a fim de permitir que o passageiro possa se reorganizar e adotar as providências necessárias para sua viagem,
o que não ocorreu no caso em exame
, na forma do art. 12 da Resolução n. 400/ANAC: “
As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
”.

Essas as razões por que deve ser reconhecido o serviço deficitário, pois a prestação se deu de maneira diversa e rendeu a impossibilidade de a parte usuária usufruir do serviço devidamente contratado.

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento unilateral de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que tem seu itinerário totalmente modificado, permanece horas no aeroporto, que perde o voo, que se utiliza de outros expedientes para chegar ao seu destino, não pode ser desprezada. A ação prolongada de alteração dos horários acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1º, II c/c § 3º, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Nessa intelecção, julgados da Turma Recursal deste Estado em que reconhecem a configuração do dano moral:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. PASSAGEIRA REACOMODADA NO PRÓXIMO VOO. ALEGAÇÃO INTENSO TRÁFEGO AÉREO. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora. A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. (TR-MT, N.U 1004850-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO QUE CULMINOU COM A PERDA DE CONEXÃO. ATRASO DE 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso inominado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. O intenso tráfego aéreo não é causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea, pelo atraso de voo que levou o passageiro a chegar a seu destino, com atraso de 24 horas. Fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente Danos morais configurados. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TR-MT, N.U 1042213-23.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022).

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser ele razoável à extensão do dano, ao tempo envolto e aos valores estabelecidos nesta turma julgadora.

A reforma da sentença, ainda que parcial, torna insubsistente a alegação da parte recorrida de que o recurso é meramente protelatório.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reduzir o valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólumes os demais termos estabelecidos pela sentença.

Sem honorários advocatícios em razão do êxito recursal (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024